Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015214-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), R. J. VILALVA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 16.723.379/0001-06 (AGRAVADO), RAFAEL JULIANO VILALVA - CPF: 010.121.811-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de proventos do executado, formulado nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, ajuizada para cobrança de dívida decorrente de cédula de crédito bancário inadimplida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da impenhorabilidade de salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, para fins de cumprimento de obrigação de natureza não alimentar, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis identificados nos autos.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico admite a penhora de verbas de natureza salarial apenas em situações excepcionalíssimas, desde que demonstrado o esgotamento dos meios executórios ordinários e comprovado que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor.

4. No caso concreto, não restou comprovada a adoção e o insucesso das medidas ordinárias de constrição patrimonial, tampouco foram demonstrados os impactos da medida pretendida sobre a subsistência do devedor, o que inviabiliza a relativização da regra legal.

5. A ausência de manifestação expressa sobre os pontos prequestionados não configura omissão, desde que os fundamentos do acórdão integrem adequadamente o raciocínio decisório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença/decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de verbas salariais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando esgotados os meios ordinários de execução e assegurado o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de prova da frustração dos meios executivos e da preservação da subsistência do devedor impede a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 805, 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.072.733/SP; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1004825-16.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n. 0011902-70.2014.8.11.0003, movida em face de
R. J. VILALVA TRANSPORTES – ME e outros
, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos recebidos pelo executado (id. 191768789, originários).

Aduz que a decisão combatida lhe causa graves prejuízos, dado o risco de não recebimento do crédito, e que para a efetividade do processo de execução deve ser deferido o bloqueio de valores ou penhora de bens, a fim de garantir o pagamento do débito na sua integralidade.

Menciona que o montante executado está se tornando alto, haja vista a inadimplência perdurar por muito tempo; que o agravado não apresentou qualquer indício de interesse em efetuar o pagamento; e que o agravado é empregado da empresa Versatto Logística, com renda mensal líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que o bloqueio, a seu ver, não trará nenhum prejuízo para a subsistência digna do devedor e de sua família.

Consigna a existência julgados que entendem pela possibilidade da constrição sobre um percentual da remuneração do executado quando não interferir na sua sobrevivência, que não houve demonstração de que haverá prejuízo ao mínimo existencial do agravado, e que a medida deve ser deferida para assegurar a efetividade do processo, sobretudo porque foram realizadas várias diligências no processo a fim de localizar bens ou valores para quitação do débito, contudo sem êxito.

Com essas considerações, postulou, preliminarmente, que o recurso fosse admitido e, em caráter liminar, deferida a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado para proceder com a retenção mensal de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos, até a quitação integral do débito.

No mérito, vindica que a decisão agravada seja
cassada, a fim de determinar a retenção do percentual almejado ou de patamar inferior. De forma subsidiária, prequestiona as matérias aventadas no recurso.

O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (id. 286952383).

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 293639351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n. 0011902-70.2014.8.11.0003
em desfavor de
R. J. VILALVA TRANSPORTES – ME e outros
, objetivando o recebimento do valor inicial de R$ 28.182,83 referente à “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo (Capital de Giro)” n. 351/6842280, tida como inadimplida (id. 6108855, na origem).

No curso da demanda, o autor postulou a penhora dos proventos do executado por meio de desconto em folha de pagamento (id. 180384383, na origem), tendo a Juíza
a quo
indeferido o pleito, nos seguintes termos:

“(...) Apesar da exequente não ter obtido êxito nas tentativas de constrição de bens para satisfação de seu crédito, o ordenamento jurídico somente permite a penhora sobre o salário quando versar sobre execução de verba de natureza alimentar, conforme disposição do art. 833, § 2º, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Assim, em razão da absoluta impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC), indefiro o pedido constante no Id. 180384383. (...)”.
(id. 191768783, na origem)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende

a reforma da supracitada decisão, visando autorizar a dedução do percentual solicitado ou de quantia inferior. Subsidiariamente, suscita o prequestionamento das teses abordadas na insurgência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, com exceção das restrições previstas em lei, nos termos do art. 789 do CPC.

Desse modo, objetivando salvaguardar a dignidade humana do executado, o sistema normativo processual instituiu a impenhorabilidade de determinados bens patrimoniais, incluindo-se verbas de natureza alimentar e as quantias depositadas em conta bancária que não ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se tal proteção nas hipóteses em que o débito perseguido derive de obrigação de pagar alimentos.

Embora não se desconheça que o disposto no art. 833, IV, do CPC configura garantia constitucional vinculada à dignidade humana (art. 1º, III, CR), a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em casos excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do executado e de sua família, e comprovada a insuficiência de outros bens para a satisfação do crédito.

Com efeito, “
a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e (ii) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
” (STJ, REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024).

No caso em exame, verifica-se que o banco agravante requereu, nos autos originários, a realização de diligências executórias típicas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) com o intuito de localizar bens e ativos financeiros do devedor, inexistindo, todavia, comprovação de seu efetivo cumprimento, tampouco qualquer retorno com os resultados das pesquisas.

A ausência de tais providências contraria o que dispõe o art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, e também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação da frustração de meios executivos ordinários como requisito para a relativização da impenhorabilidade de proventos de caráter alimentar.

Para mais, embora intimado pelo Juízo
a quo
para apresentar planilha atualizada e indicar bens passíveis de penhora (id. 179031002, na origem), a instituição financeira se limitou a requerer a constrição salarial (id. 180384383, na origem), ignorando o necessário esgotamento das vias ordinárias de execução e a excepcionalidade da medida pretendida.

Ressalte-se, ainda, que embora conste nos autos que o executado supostamente é empregado da empresa Versatto Logística e aufere renda líquida mensal de aproximadamente
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
essa informação, por si só, não autoriza a medida excepcional da penhora.

Efetivamente, incumbia à parte exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que a constrição pretendida não comprometeria o mínimo existencial do devedor, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que deixou de demonstrar o impacto real da constrição sobre a capacidade de subsistência do devedor.

Nesse cenário, inexiste, até o momento, elemento probatório idôneo e suficiente que permita a mitigação da garantia legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC, sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar.

A propósito:

“(...) 3. O regramento processual civil prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo-se sua relativização apenas em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4. A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor. (...)”.
(TJMT, N.U 1004825-16.2025.8.11.0000, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 23/04/2025).

Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a relativização da garantia legal de impenhorabilidade, inviável o deferimento da medida extrema e excepcional vindicada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025